Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM GRAU DE RECURSO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da ação revisional se presentes as condições de procedibilidade inerentes a todas as ações.

3. Embora exista hipóteses em que se faz possível analisar a aplicação da pena por meio de revisão criminal, somente é viável adequar a reprimenda quando houver flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

4. In casu, o requerente pretende a revisão da pena por mero inconformismo com as fundamentações apresentadas no decreto condenatório, buscando a rediscussão de questões protegidas pela coisa julgada, sem que tenha havido no julgado ofensa à lei ou à evidência dos autos.

5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.